Tribunal: TJDFT
Processo: 0747163-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0747163-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SYLMARA DOS SANTOS TELLES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sylmara dos Santos Telles contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 74281320 do processo n. 0706427-48.2020.8.07.0018) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pleiteado na exordial, ao argumento de que “a verificação do direito da autora à reversão, ou mesmo à integralidade dos proventos, demanda reunião de novas provas, sendo inviável o reconhecimento de plano de seu direito à reversão ou proventos integrais”. A fim de melhor elucidar a matéria objeto do recurso, esclareça-se que se trata, na origem, de ação de conhecimento proposta pela ora agravante em que pretende a reversão da aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais determinada pelo Distrito Federal ou, subsidiariamente, que a aposentadoria seja concedida com proventos integrais. Narra a inicial que a autora é servidora pública da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e que, após a apresentação de sintomas de Transtornos Obsessivo-Compulsivo, Transtornos Depressivos e Fibromialgia, teria sido afastada do serviço diversas vezes por licenças médicas. Relata que, devido às recorrentes licenças, bem às patologias, a Secretaria de Saúde teria pedido sua remoção para o Núcleo de Gestão de Custos, a fim de desempenhar funções administrativas. Aduz que permaneceu nessas funções por dois anos, até o afastamento definitivo. Salienta que, no período em que esteve exercendo essas funções, teria conseguido se adaptar muito bem às novas atividades. Acrescenta que, em vista da boa adaptabilidade nas funções administrativas, no início do corrente ano, teria decidido, juntamente com sua chefia, pela lotação definitiva no referido núcleo. Ressalta que a gerência teria emitido parecer favorável a tal pleito. Ocorre que, segundo relata, no dia 6/3/2020, a perícia médica concluiu que a requerente possui incapacidade total e permanente, o que ensejou sua aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais. Aduz que tal conclusão da junta médica seria desarrazoada e desproporcional. Argumenta que a aposentadoria compulsória agravaria ainda mais sua situação médica, tanto pela diminuição dos seus proventos como pela ociosidade, conforme consta de laudo do especialista que a acompanha. Defende que o memorando do Núcleo de Gestão de Custos comprovaria que se adaptou muito bem às suas novas funções, bem como que as avaliações periódicas às quais se submeteu, teriam atestado sua capacidade para desenvolver atividades que não fossem de assistência. Entretanto, destaca que as avaliações periódicas positivas estariam em posse do Distrito Federal. Assim, alega que teria havido contradição entre os atos da Administração Pública. Pugna pela realização de perícia judicial, a fim de infirmar a conclusão da junta médica que determinou sua aposentadoria. Pontua que não teriam sido observados os princípios do contraditório e da ampla defesa na avaliação administrativa. Subsidiariamente, argumenta que sua enfermidade caracterizaria alienação mental, a qual seria considerada de natureza grave pela legislação de regência e que, portanto, ensejaria a aposentadoria por invalidez com proventos integrais. Requereu, ao final, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pretendida, a fim de que fosse determinada, de plano, a reversão de sua aposentadoria ou a conversão em aposentadoria com proventos integrais. O indeferimento da tutela de urgência pelo Juízo da origem, conforme mencionado alhures, ensejou a interposição do presente agravo de instrumento. Em suas razões recursais (ID 20933070), sustenta a agravante que o memorando do Núcleo de Gestão de Custos (ID 20933071, p. 44) e os laudos médicos acostados aos autos seriam suficientes para demonstrar a probabilidade do direito alegado. Argumenta que “a aposentadoria contra sua vontade tem lhe causado ansiedade, aflição e agravamento de outros sintomas, tudo em decorrência da ociosidade e falta de ocupação mental”. Em relação às suas finanças, ressalta que a aposentadoria com proventos proporcionais teria diminuído sensivelmente seus rendimentos. Assinala ser chefe de família e possuir cinco filhos menores de idade, sendo que o mais velho teria necessidades especiais e os dois subsequentes teriam necessidade de acompanhamento médico e terapias. Argumenta que os proventos proporcionais não seriam suficientes para fazer frente às suas despesas essenciais, fato que lhe causaria ainda mais problemas psicológicos. Portanto, assevera que não poderia aguardar o trâmite regular do processo para recompor sua renda, sob pena de sofrer danos irreparáveis. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que “seja reformada a decisão de id. 74281320, para conceder a tutela de urgência e determinar a reversão da aposentadoria, determinando o imediato retorno dela às atividades desempenhadas no Núcleo de Gestão de Custos da Secretaria de Saúde”. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito da agravante. Conforme relatado, a agravante foi aposentada por invalidez, com proventos proporcionais, em virtude da constatação de sua incapacidade laborativa total e permanente por junta médica oficial. O laudo médico pericial n. 051/2020 (ID 20933071, p. 29) apresentou a seguinte conclusão: O(A) a servidor(a) é portador(a) de incapacidade laborativa total e permanente, não susceptível de readaptação funcional, decorrente de transtorno afetivo bipolar, CID 10: F-31; Transtorno afetivo bipolar, CID 10: F-33. É considerado(a) inválido(a) permanentemente. Em suas razões de recurso, a recorrente requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que “seja reformada a decisão de id. 74281320, para conceder a tutela de urgência e determinar a reversão da aposentadoria, determinando o imediato retorno dela às atividades desempenhadas no Núcleo de Gestão de Custos da Secretaria de Saúde”. Conforme destacado na decisão interlocutória agravada, a reversão de servidor público consiste no retorno à atividade após a aposentadoria. Em relação aos servidores públicos do Distrito Federal, a possibilidade de reversão está prevista no art. 34 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, ad litteris: Art. 34. Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado: I – por invalidez, quando, por junta médica oficial, ficar comprovada a sua reabilitação; II – quando constatada, administrativa ou judicialmente, a insubsistência dos fundamentos de concessão da aposentadoria; III – voluntariamente, desde que, cumulativamente: a) haja manifesto interesse da administração, expresso em edital que fixe os critérios de reversão voluntária aos interessados que estejam em igual situação; b) tenham decorrido menos de cinco anos da data de aposentadoria; c) haja cargo vago. § 1o É de quinze dias úteis o prazo para o servidor retornar ao exercício do cargo, contados da data em que tomou ciência da reversão. § 2o Não pode reverter o aposentado que tenha completado setenta anos. Assim, pretende a autora obter provimento judicial para que seja reconhecida a insubsistência dos fundamentos de concessão da aposentadoria, conforme descrito no inciso II do dispositivo acima transcrito. Ocorre que, segundo salientado pelo Juízo da origem, tal pretensão demanda a reunião de elementos probatórios mais consistentes, já que a invalidez foi reconhecida por junta médica oficial, inclusive em grau de recurso administrativo (ID 20933071, p. 29). Com efeito, não obstante a juntada pela autora de relatório médico que menciona suposta piora em seu quadro de saúde decorrente da aposentadoria, certo é que neste juízo de cognição sumária não se pode desconsiderar o laudo oficial produzido no âmbito de processo administrativo que, ao menos em primeira análise, não padece de vícios. Nessa linha de intelecção, relatórios médicos particulares não possuem o condão de infirmar, de plano, o parecer exarado por junta médica oficial. Note-se que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, razão pela qual só podem ser desconstituídos caso haja prova em sentido contrário, o que importa em análise fático-probatória aprofundada. Além disso, as avaliações periódicas mencionadas na exordial, que teriam atestado a capacidade da agravante para desenvolver atividades que não fossem de assistência, sequer foram carreadas aos autos, pois estariam em posse da Administração Pública do Distrito Federal, conforme relatado pela autora. Dessa forma, nota-se que a presente lide demanda ulterior dilação probatória, sendo que a própria autora requereu a realização de perícia judicial a fim de comprovar suas alegações. Portanto, diante dos documentos colacionados aos autos até o momento, não se afigura possível concluir, nesta assentada, pela insubsistência dos fundamentos de concessão da aposentadoria, de modo que não se mostra viável a determinação da reversão no âmbito da antecipação de tutela recursal vindicada. No que diz respeito ao valor dos proventos, saliente-se que a integralidade é garantida em lei apenas nos casos em que a invalidez for decorrente de acidente de serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, conforme definido pelo § 1o do art. 18 da Lei Complementar distrital n. 769/2008[1]. As hipóteses de moléstia profissional ou doença graves, contagiosas ou incuráveis, que ensejariam a aposentadoria por invalidez com proventos integrais, estão listadas no § 5o do art. 18 da citada Lei Complementar, in verbis: § 5o Para efeito de concessão de aposentadoria compulsória por invalidez permanente com proventos integrais, consideram-se moléstia profissional ou doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o parágrafo primeiro, as seguintes: tuberculose ativa; hanseníase; leucemia; pênfigo foliáceo; alienação mental; neoplasia maligna; cegueira posterior ao ingresso no serviço público; paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); síndrome da deficiência imunológica adquirida – Aids; neuropatia grave; esclerose múltipla; contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada; e hepatopatia, aplicando-se ainda, no que couber, os critérios estabelecidos pelo Regime Geral de Previdência Social. No caso em tela, o laudo médico pericial de ID 20933071, p. 29, concluiu que a invalidez da agravante decorre de transtorno afetivo bipolar (CID 10: F-31 e CID 10: F-33). Já o relatório médico apresentado pela autora trouxe a informação de que esta “apresenta sintomas que preenchem critérios diagnósticos para Transtorno Obsessivo-Compulsivo, Transtorno depressivo recorrente e Fibromialgia” (ID 20933071, p. 41). Percebe-se, portanto, que, ao menos a princípio, não há correspondência exata entre a moléstia que acomete a agravante e qualquer das moléstias listadas pela lei. Assim, da análise dos elementos probatórios carreados aos autos, não se afigura possível concluir que a moléstia que acomete a agravante se enquadra como moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável para efeito de concessão de aposentadoria compulsória por invalidez permanente com proventos integrais. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 18. A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que for considerado incapaz de readaptação para o exercício das atribuições do cargo, de forma compatível com a limitação que tenha sofrido, e deve ser paga, com base na legislação vigente, a partir da data da publicação do respectivo ato e enquanto o servidor permanecer nessa condição. § 1o Os proventos da aposentadoria por invalidez serão proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, hipóteses em que os proventos serão integrais, observado, quanto ao seu cálculo, o disposto no art. 46.